Tribunal: TJMT
Processo: 0000614-14.2014.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 0000614-14.2014.8.11.0040
EMBARGANTE: OI S.A.
EMBARGADOS: ADEMIR SILVA, SERASA S/A
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO VERIFICADA - ADEQUAÇÃO COM BASE NOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Considerando o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela requerida/apelante/embargante, e a consequente improcedência de parte dos pedidos formulados na inicial da ação de origem, impõe-se o acolhimento dos embargos para sanar a omissão em relação à adequação dos honorários sucumbenciais, em observância aos §§ 2o e 8o do art. 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000614-14.2014.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR

TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS

FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEMIR SILVA - CPF: 043.670.898-19 (EMBARGADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), SERASA S/A (EMBARGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ADEMIR SILVA - CPF: 043.670.898-19 (EMBARGANTE), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO -
HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO VERIFICADA -
ADEQUAÇÃO COM BASE NOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC -

EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES
.

Considerando o parcial provimento do recurso de apelação interposto pela requerida/apelante/embargante, e a consequente improcedência de parte dos pedidos formulados na inicial da ação de origem, impõe-se o acolhimento dos embargos para
sanar a omissão em relação à adequação
dos honorários sucumbenciais, em observância aos §§ 2o e
8o
do art. 85

do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No.
0000614-14.2014.8.11.0040

EMBARGANTE:

OI S.A.

EMBARGADOS:

ADEMIR SILVA e SERASA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
OI S.A.
, visando sanar omissão do v. acórdão desta Câmara, que
deu parcial provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto.

Aduz em síntese que o acordão objurgado foi omisso quanto
à apreciação relativa aos honorários advocatícios, razão pela qual
pugna pelo acolhimento dos presentes Embargos de Declaração a fim de sejam adequados ao caso.

A parte embargada,
ADEMIR SILVA e SERASA S/A
,
não apresentou contrarrazões, conforme certidão de Id. 31940458.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vício de omissão no acórdão de Id. 28178970, assim ementado:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA - RELAÇÃO CONTRATUAL INEXISTENTE – TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
– INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DEVEDOR CONTUMAZ – SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO DA EMPRESA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO.

A juntada de prova unilateral consubstanciada em cópia de espelho de tela de computador, integrante do sistema interno da empresa, não serve de comprovação da existência da relação contratual entre as partes, nem mesmo da legalidade do débito discutido.

Não configura dano moral a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito quando precedida de outras, garantido ao ofendido apenas o direito ao cancelamento.
”

A embargante sustenta que o acórdão silenciou-se quanto à minoração dos honorários advocatícios, haja vista o parcial provimento ao recurso de apelação interposto por ela, que ensejou a reforma em parte da sentença a fim de
afastar a condenação por danos morais
.

Sobre a matéria, o §2o do artigo 85 do CPC, assim dispõe,
in verbis
:

“Art. 85 (...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
”.

No caso em tela, com a indenização decotada da condenação, a verba honorária deve ser em consideração os ditames contidos no §8o do art. 85 do CPC, ou seja, mediante apreciação equitativa, atenta às particularidades da lide, uma vez que se trata de
uma demanda simples, que não justifica sucumbência demasiadamente elevada.

Sobre o assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Em se tratando de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, são cabíveis honorários em favor do patrono do impugnante.

Verificada a omissão apontada, é de ser acolhida a pretensão aclaratória.

Na hipótese em que o proveito econômico for de valor inestimável ou irrisório ou, ainda, o valor da causa for muito baixo, os honorários serão fixados por apreciação equitativa levando em conta aqueles critérios de valoração profissional, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC
”.
(ED 1014074-35.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020) (sem destaques no original).

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração com efeitos infringentes, a fim de sanar a omissão existente no acórdão embargado, e, por conseguinte,
adequar os honorários sucumbenciais
em R$2.000,00 (dois mil reais), na forma do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020